Tribunal: STF
Processo: RE 1321120
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PRETENSÃO BASEADA NA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
    PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA DATA DE EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TESE AFASTADA.
    SUSCITADA PERDA DO OBJETO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DO FATO CONSUMADO POR FORÇA DA NOMEAÇÃO PRECÁRIA, EM LIMINAR, DA CANDIDATA AO CARGO PÚBLICO.
    PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPETRANTE CLASSIFICADA FORA DO NUMERO DE VAGAS. TEMA 784 DO STF. (1) DEMONSTRADA A VACÂNCIA DO NÚMERO DE VAGAS EM VIRTUDE DA DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA CLASSIFICADA. CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. (2) ABERTURA DE NOVO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS QUE, DE PER SI, NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. 3) PREVISÃO DE 10 (DEZ) VAGAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO DE APENAS 03 (TRÊS) CANDIDATOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. EXISTÊNCIA DE OUTROS 06 (SEIS) MELHORES CLASSIFICADOS EM RELAÇÃO À IMPETRANTE. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA EM REMESSA OFICIAL.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I a IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).”
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente